Tribunal: TJSP
Processo: 1006592-74.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos dos autos que corroboram a tese autoral. Agressões verbais suportadas pelo autor causadas pela ré. Dano moral. Ocorrência. Quantificação. Atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção. Sentença mantida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.